Tribunal: CARF
Processo: 15940.720027/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO ARBITRADO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DIRETA DO CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS.
O art. 534 do RIR/99 exige que o custo do imóvel a ser deduzido da base de cálculo do lucro arbitrado seja devidamente comprovado. Para a comprovação do custo, não basta apenas a apresentação de avaliação do custo global da obra exigida pelo art. 32, alínea h, da Lei n. 4.591/64. Prova indireta que representa apenas custo aproximado, insuficiente para a efetiva comprovação do custo.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO À FISCALIZAÇÃO.
A omissão de informações não é suficiente para a qualificação da multa prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/96. Necessidade de comprovação efetiva de conduta prevista nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei n. 4.502/64, o que não se verifica neste caso. Aplicação da Súmula CARF n. 14.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720027/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.390 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
TANIA MARIA FAIÇAL CORVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO ARBITRADO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DIRETA DO CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS.
O art. 534 do RIR/99 exige que o custo do imóvel a ser deduzido da base de
cálculo do lucro arbitrado seja devidamente comprovado. Para a comprovação
do custo, não basta apenas a apresentação de avaliação do custo global da obra
exigida pelo art. 32, alínea “h”, da Lei n. 4.591/64. Prova indireta que
representa apenas custo aproximado, insuficiente para a efetiva comprovação
do custo.
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
À
FISCALIZAÇÃO.
A omissão de informações não é suficiente para a qualificação da multa
prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/96. Necessidade de comprovação
efetiva de conduta prevista nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei n. 4.502/64, o que não
se verifica neste caso. Aplicação da Súmula CARF n. 14.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar a qualificação da multa, tendo acompanhado o Relator pelas
conclusões os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa e Fernando Beltcher da Silva, que negavam-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720027/2015-64
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 484/509) interposto em face do acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”), que negou
provimento à Impugnação da Recorrente, mantendo integralmente o crédito tributário.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 307/316), o crédito tributário
corresponde a exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS decorrente da
equiparação da Recorrente a pessoa jurídica, com fundamento no art. 152 do RIR/99 (Decreto n.
3.000/99).
Segundo apurado pela Fiscalização, a Recorrente e seu cônjuge, Oscar Augusto
Corvo, adquiriram imóvel localizado na Rua Pedro Cubas, n. 111, São Paulo/SP, em 2000. Entre
2002 e 2009, construíram 10 (dez) unidades imobiliárias naquele terreno, efetuando a sua
alienação entre os anos-calendário de 2011 e 2012.
A partir dessa constatação, a Fiscalização intimou a Recorrente a apresentar os
livros contábeis relativos a esses exercícios, tendo em vista a sua equiparação a pessoa jurídica
decorrente dessa atividade imobiliária. A Recorrente informou, em resposta, que não possuía
qualquer um dos livros mencionados, uma vez que é pessoa física e não pessoa jurídica.
A ação fiscal seguiu com a intimação dos adquirentes das unidades imobiliárias,
para que apresentassem documentos relativos à aquisição. Em seguida, houve a confrontação
dessas informações com os valores mencionados nas escrituras.
A Fiscalização apurou, ainda, o seguinte (fls. 313/314):
5. Portanto, no que tange à aquisição do imóvel da matrícula 14.197 pelo Sr Oscar
Augusto Corvo e sua esposa, Sra Tânia Maria Faiçal Corvo, os seguintes pontos
revelam que, na realidade, o fato ocorreu no ano de 2000 e não no ano de 2010 como
consta da escritura: 1)a alienante – Sra Salma Esther Faiçal (irmã de Tânia Maria Faiçal
Corvo) – declara que a venda foi realizada por contrato particular há mais de 11 anos e
que desconhece sobre os procedimentos relativos às edificações no imóvel as quais se
iniciaram no ano de 2002; 2)o filho de Oscar Augusto Corvo– Sr Guilherme Faiçal
Corvo – possuía procuração com amplos, gerais e ilimitados poderes para alienar o
imóvel; 3)o próprio Sr Oscar Augusto Corvo declara que as obras se iniciaram no ano
de 2002. Assim, ao longo dos anos de 2002 a 2009, o Sr. Oscar Augusto Corvo e sua
esposa realizaram a construção das dez casas e somente após a conclusão do
empreendimento (julho/2009) foi escriturado (fevereiro/2010) o imóvel contendo
unicamente um prédio residencial cuja demolição certamente ocorreu em 2002 (antes do
início da construção das casas).
6. Quanto ao custo dispendido com as construções das casas de no 1 a 10 o
contribuinte informa não possuir a documentação comprobatória, sendo certo que
essa fiscalização considerou como custo tão somente o valor pago na aquisição do
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

imóvel – R$ 50.000,00 dividido pelas dez casas construídas conforme escritura de
compra e venda datada de 05/02/10. (destaquei)
A partir desse cenário, foi feita a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica,
com fundamento no art. 152 do RIR/99 e, em seguida, realizada a apuração do IRPJ e da CSLL
pela sistemática do lucro arbitrado, nos termos do art. 530, III, do RIR/99, com a constituição de
crédito tributário reflexo a título de Contribuição ao PIS e de COFINS.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 314/315), também houve a
qualificação da multa de ofício e a atribuição de responsabilidade tributária à Sra. Tania Maria
Faiçal Corvo, em sua pessoa física, bem como ao Sr. Oscar Augusto Corvo, seu cônjuge,
justificados da seguinte forma:
7. Multa Qualificada: Diante das constatações acima elencadas, temos que a Sra Tânia
Maria Faiçal Corvo e seu marido, Sr. Oscar Augusto Corvo, deliberadamente, buscaram
ocultar negócio celebrado no ano-calendário de 2000 e, dolosamente, sempre omitiram,
nas declarações de bens e direitos apresentadas, a aquisição, construção e alienação dos
imóveis matriculados sob números 14.197 (matrícula encerrada tendo em vista o
desdobro) e 165.278 a 165.287.
9. Responsabilidade Tributária: A titular da empresa individual imobiliária e seu
marido – Sr Oscar Augusto Corvo praticaram o fato gerador da obrigação tributária
principal – construção e alienação das unidades imobiliárias residenciais – além de
infringir a lei tributária ao deixar de efetuar a apuração do resultado da empresa bem
como não cumprir com as obrigações acessórias (inscrição da empresa no CNPJ; manter
escrituração contábil, guarda de documentos comprobatórios das operações realizadas,
etc) acarretando, desta forma, responsabilidade tributária solidária nos termos dos
artigos 124, inciso I, e 135 do CTN – Lei 5.172/66.
10. É sabido que o resultado auferido em imóvel comum ao casal deverá ser apurado e
tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte ou, por opção, em conjunto na
declaração de um dos cônjuges (art. 64 e § único do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999). Considerando que a contribuinte é casada pelo regime de comunhão universal
de bens com o Sr. Oscar Augusto Corvo, CPF no 530.109.49804, o imposto será
exigido, em conformidade com o disposto no § 2o do artigo 30 da Instrução Normativa
SRF no 84, de 11/10/2001, de ambos os cônjuges, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 388/402), que foi rejeitada
pela DRJ/REC, por meio do acórdão recorrido (fls. 462/472), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS. CUSTOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A avaliação do custo global e unitário da construção arquivada em cartório de registro
de imóveis em cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei no 4.591, de 1964, não serve
como prova o custo incorrido quando desamparada da documentação comercial,
contábil e fiscal que alicerçou os dados nela contidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE DOLO. CABIMENTO.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

Devida a qualificação da multa de ofício quando plenamente demonstrada a intenção
dolosa do contribuinte ao tentar impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMA TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência
conferida constitucionalmente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ATOS COM INFRAÇÃO A LEI.
Devida a sujeição passiva solidária quando a obrigação tributária decorra de atos
praticados com infração à lei.
RECEITAS,
ARBITRAMENTO,
EQUIPARAÇÃO
A
PESSOA
JURÍDICA.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
Consideram-se não impugnadas matérias que não foram expressamente contestadas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAS. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em face do referido acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
484/509), sustentando, em síntese, que:
(i)
O art. 32, alínea “h”, da Lei n. 4.591/64 estabelece que o incorporador,
para negociar unidades autônomas, precisa registrar no Cartório de
Registro de Imóveis laudo com “avaliação do custo global da obra”, o que
teria sido efetivamente realizado. Segundo esse documento, juntado com a
Impugnação (fls. 411/450), o custo mínimo de construção apurado teria
sido de R$ 1.307.072,31;
(ii)
Porém, esse documento não foi considerado pela ação fiscal, razão pela
qual foi atribuído à obra um custo total, para todas as dez unidades, de R$
50.000,00, referente ao custo de aquisição do imóvel antes da construção;
(iii)
Contudo, ao proceder dessa forma, a Fiscalização teria violado o art. 6o, §§
4o e 6o, da Lei n. 8.021/90 e o art. 846, § 4o, do RIR/99, ao não considerar
os custos destacados no laudo, calculado segundo o método do Custo
Unitário Básico (CUB);
(iv)
Não haveria que se falar em dolo da Recorrente, uma vez que ausente
qualquer comprovação da tentativa de ocultar algum documento, o que
tornaria indevida a multa agravada. Além disso, haveria jurisprudência no
sentido de que a fixação de penalidade em 150% do valor dos tributos
configuraria “confisco” conforme jurisprudência do STF;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

(v)
Com relação à responsabilidade tributária, a Recorrente limitou-se a
reproduzir preliminar citada na Impugnação, no sentido de que a inclusão
das próprias pessoas físicas – da Recorrente e do Sr. Oscar Augusto Corvo
– “parece excessiva”. Não chegou, sequer, a formular pedido a respeito da
exclusão da responsabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 22/02/2016, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da intimação do acórdão recorrido, que se deu em 29/01/2016 (fls. 481). O
recurso foi assinado por procurador devidamente habilitado (fls. 404). Presentes os pressupostos
formais, conheço o Recurso Voluntário.

I. Delimitação do objeto do Recurso Voluntário
Como bem destacado pelo acórdão recorrido, a Recorrente não contestou, em
momento algum (i) a aplicação da sistemática de apuração do lucro arbitrado e (ii) a própria
equiparação à pessoa jurídica, feita com base no art. 152 do RIR/99.
Limitou-se a Recorrente a sustentar, somente, que (i) teria havido erro na
determinação dos custos dos imóveis vendidos, pois a Fiscalização considerou somente o
montante pago na sua aquisição, sem os custos da obra, (ii) seria indevida a qualificação da
multa, pois ausente qualquer conduta prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. e (iii) a
respeito da responsabilidade tributária, esta seria “desnecessária”.
Feita essa delimitação dos pontos controvertidos, passo à análise do mérito.

II. Mérito: arbitramento realizado pela Fiscalização e eventual consideração dos custos
indicados em laudo realizado a partir do Custo Unitário Básico (CUB)
Trata-se de autuação fiscal de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS
decorrente da equiparação de pessoa física à pessoa jurídica, em função da realização de
incorporação imobiliária e alienação das unidades antes de decorrido prazo de 60 (sessenta)
meses da averbação, conforme art. 152 do RIR/99.
O raciocínio aplicado pela Fiscalização foi, em síntese, o seguinte:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

(i)
Como a Recorrente não apresentou escrituração contábil, foi definido que
o IRPJ e a CSLL seriam apurados pela sistemática do lucro arbitrado, nos
termos do art. 530, III, do RIR/99;
(ii)
Foram consideradas como receita os montantes obtidos a partir das
intimações dos adquirentes das unidades imobiliárias;
(iii)
Como a Recorrente não apresentou escrituração contábil, a Fiscalização
considerou como custo, tão somente, o valor global de R$ 50.000,00,
informado na escritura de aquisição do imóvel em que foram construídas
as unidades imobiliárias. Este valor foi rateado entre as unidades.
De início, destaque-se que não houve qualquer contestação do contribuinte a
respeito (i) da utilização em si da sistemática do lucro arbitrado, mas apenas com relação à
forma em que este método foi aplicado; e (ii) dos valores indicados como receita pela
Fiscalização, mas tão somente acerca dos custos considerados.
Em síntese, o mérito diz respeito à necessidade ou não de consideração dos custos
indicados pela Recorrente no laudo apresentado com a Impugnação (fls. 411/450). Segundo este
documento, o “custo global da construção” seria de R$ 1.307.072,31 (fls. 417):

Há, também, um desdobramento do custo por unidade imobiliária, no valor de R$
130.707,23 (fls. 419).
Referido documento também faz uma referência à utilização da apuração pelo
método do custo unitário básico (CUB), segundo o qual o montante global do custo da obra seria
de R$ 1.222.584,62. A diferença com o montante anterior se dá pelo acréscimo de despesas com
fundação (R$ 5.000,00), impostos, taxas e emolumentos (R$ 9.000,00), remuneração do
construtor (R$ 113.658,46) e remuneração do incorporador (R$ 56.829,23).
O montante de R$ 1.222.584,62, por sua vez, foi apurado utilizando o custo
unitário básico (CUB) de R$ 1.079,18 por m2, que seria o vigente em Junho/2010, multiplicado
pela área global. No seu Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe boletim econômico do
SINDUSCON-SP que daria fundamento a esse valor.
Passo, então, à análise sobre a necessidade de consideração desse valor como
custo dos imóveis vendidos para fins de apuração do lucro arbitrado.
De acordo com o art. 534 do RIR/99, as pessoas jurídicas que se dediquem à
incorporação de prédios em condomínio terão seu lucro arbitrado deduzindo da receita bruta “o
custo do imóvel devidamente comprovado”. Veja-se:
Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta trimestral o custo
do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art. 49, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei no 8.981, de 1995, art. 49,
parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
De início, é importante destacar que se trata de regra especial, que não possui
aplicação simultânea com a regra geral de apuração do lucro arbitrado quando conhecida a
receita bruta, prevista no art. 532 do RIR/99. Neste caso, em função da regra especial, não há que
se falar na aplicação do percentual de presunção sobre a receita bruta. Esta deve ser considerada
em sua integralidade, mas com a peculiaridade de ser admitida a dedução do “custo do imóvel”.
Nesse sentido:
ARBITRAMENTO DE LUCROS. EMPRESAS IMOBILIÁRIAS. MODALIDADE.
COMPROVAÇÃO DE CUSTOS. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à
incorporação de prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da
receita bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado (art. 534 do
RIR/99). Essa modalidade de arbitramento é específica e obrigatória para as
empresas imobiliárias, e permanece em vigor, não podendo ser aplicada em
conjunto com o arbitramento com base na receita bruta conhecida. (Acórdão n.
1102-001.033, Rel. Cons. José Evande Carvalho Araujo, Sessão de 11/03/2014)
Segundo o art. 534 do RIR/99, o custo do imóvel, para ser deduzido, precisa estar
“devidamente comprovado”, como destacado pelo próprio dispositivo, que reproduz o art. 49 da
Lei n. 8.981/95.
Como demonstrado por RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA,1 “a lei exige que as
despesas sejam registradas em escrita com forma contábil, devendo ser devidamente
identificadas através de requisitos formais e de requisitos extrínsecos”. O mesmo autor destaca
ainda que o lançamento contábil deve ter lastro em documento que identifique “as partes, a
natureza da despesa, a quantidade de bens ou utilidades e as respectivas identificações, o valor
respectivo, e outros elementos essenciais a evidenciar a vinculação do gasto com as atividades ou
a fonte produtora da pessoa jurídica que nela tenha incorrido”. Esses requisitos, como destacado
pelo próprio autor, são aplicáveis também aos custos.2
Já de início se verifica que o requisito da escrituração não foi cumprido, uma vez
que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer um dos livros solicitados pela Fiscalização,
respondendo expressamente que não possui qualquer registro (fls. 16/18). Este foi exatamente o
fundamento do arbitramento (art. 530, III, do RIR/99).
Não se desconhece que é possível, em casos particulares, desconsiderar o
requisito da escrituração quando houver prova direta do custo ou da despesa, prestigiando a
verdade material. Isso seria ainda mais cabível em casos como este, em que o arbitramento
decorre da própria ausência de escrituração. Com efeito, apurar o lucro arbitrado porque não há
escrituração contábil e depois deixar de considerar a comprovação do custo do imóvel pela falta

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 893-896
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 845-846.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

da mesma escrituração equivaleria a esvaziar o próprio art. 534 do RIR/99, quando aplicado em
conjunto com o art. 530, III, do mesmo diploma normativo.
Passo, por isso, a analisar o segundo requisito, a respeito da prova apresentada
pela Recorrente.
Conforme art. 32 da Lei n. 4.591/64, nenhum incorporador poderá alienar as
frações ideais sem o registro, no cartório de imóveis competente, de uma documentação
completa3 relativa ao empreendimento. Entre os documentos exigidos está a “avaliação do custo
global da obra”, prevista na alínea “h” daquele dispositivo:
Art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades autônomas após ter
arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos:
h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de
acôrdo com a norma do inciso III, do art. 53 com base nos custos unitários referidos no
art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de cada unidade, devidamente
autenticada pelo profissional responsável pela obra.
A respeito dessa avaliação, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA4 destaca o seguinte:
“Medida de grande alcance, que acoberta os candidatos à aquisição das unidades
autônomas de serem empulhados por incorporador inescrupuloso, que lhe forneça dados
inexatos, a lei coloca, neste item, uma tríplice garantia: valor atual da obra, tomando por
base a data do arquivamento em cartório; autenticação pelo profissional responsável
pela obra; e padronização, pois a lei aqui se reporta também à elaboração pela ABNT e
aos custos unitários divulgados mensalmente pelo Sindicato da Construção Civil do
Estado respectivo ou por outro em cuja região os custos de construção mais de lhe
aproximem, no caso de se omitir o do Estado em que a incorporação se vai realizar (art.
53, n. III, e art. 54). O incorporador adotará o valor do custo global divulgado pelo
sindicato, referente ao tipo de prédio padronizado que mais se aproxime do que é objeto
da incorporação (art. 14, parágrafo único, da Lei n. 4.864/1965).”
Portanto, a avaliação nada mais é do que uma aproximação, feita antes da
alienação das unidades imobiliárias. Trata-se, assim, de elemento que busca garantir os direitos
dos adquirentes, que podem se certificar do padrão de construção utilizado e do seu custo
aproximado.
Nesse sentido, entendo importante trazer a distinção conceitual entre prova direta
e prova indireta, bem explicada por MICHELE TARUFFO:
“O elemento essencial dessa distinção é a conexão entre os fatos principais em litígio e
o fato que constitui objeto material imediato do elemento de prova. Quando os dois
enunciados tratam do mesmo fato, a prova é direta, uma vez que se relacionam
diretamente com um fato relevante ou principal: o enunciado acerca desse fato é o
objeto imediato da prova. Quando, pelo contrário, a prova trata de um enunciado
relativo a um fato diferente, a partir do qual se pode extrair uma conclusão acerca de um
fato principal, então a prova é indireta ou circunstancial. Nesse caso, em verdade, a

3 A redação do art. 32 foi modificada pela Medida Provisória n. 1.085/21, convertida na Lei n. 14.382/22, que
passou a denominar essa documentação de "memorial de incorporação".
4 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Condomínio e incorporações. - 12a ed. rev. e atual. segundo a legislação vigente -
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 219.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

prova oferece ao julgador informações que podem ser usadas somente como premissa
de uma inferência que tenha como conclusão um fato principal do caso.”5
Com efeito, fica evidente que a avaliação apresentada pela Recorrente poderia, no
máximo, ser considerada uma prova indireta a respeito do que foi efetivamente dispendido para a
obtenção do ativo posteriormente alienado. Isso porque, como mencionado, trata-se de uma
aproximação, que não comprova o custo efetivo.
Mas não é só. Como informado pela própria Recorrente, as obras teriam se
iniciado em 2002 (fls. 18). Contudo, a transferência do imóvel para a Recorrente e o Sr. Oscar
Augusto Corvo só ocorreu em 21/05/2010, com a averbação da escritura de venda lavrada em
05/02/2010 na matrícula do imóvel (fls. 26/27). Ou seja, não há sequer como verificar se os
custos foram da própria Recorrente ou não.
Essa informação também serve para aumentar ainda mais a distância entre o
objeto material da prova apresentada e o fato principal envolvido neste caso. Isso porque, se as
obras se iniciaram em 2002, a utilização de um custo aproximado apurado com referência em
2010 poderia causar distorções graves no valor a ser deduzido.
Nesse sentido, uma vez que ausente qualquer documentação que dê suporte à
avaliação, entendo que a Recorrente não comprovou os custos de forma direta e inequívoca,
razão pela qual o arbitramento realizado deve ser mantido. Nesse sentido:
ARBITRAMENTO DO LUCRO COM BASE NA RECEITA BRUTA. DEDUÇÃO DE
CUSTOS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Compete ao
Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente os custos operacionais vindicados
a título de dedução das receitas que serviram de base à autuação, servindo-se de
meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos
de comprovação da dedução pleiteada, não cabe realização de auditoria pelo julgador do
Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos. (Acórdão n. 1002-001.128, Rel. Cons. Ailton
Neves da Silva, Sessão de 01/04/2020)
“Custo do imóvel devidamente comprovado”, nos termos do art. 534 do RIR/99, é
aquele para o qual se apresenta documentação hábil e idônea comprobatória dos
investimentos em infraestrutura, não sendo possível substituí-lo com meras informações
nas declarações de bens (que só têm valor se acompanhadas desses documentos).
(Acórdão n. 1102-001.033, Rel. Cons. José Evande Carvalho Araujo, Sessão de
11/03/2014)
Por fim, tendo em vista a menção expressa da Recorrente ao art. 6o da Lei n.
8.021/90, reproduzido no art. 846 do RIR/99, entendo importante destacar a sua inaplicabilidade
a este caso. Isso porque esses dispositivos têm relação com o arbitramento da receita, feita a
partir de sinais exteriores de riqueza. Nesse sentido, os parágrafos devem ser interpretados como
complementação do caput dos dispositivos (art. 11, III, “c”, da LC n. 95/98). Portanto, esses
dispositivos não autorizam qualquer dedução a partir da prova indireta apresentada, como
pretende a Recorrente.
Diante do exposto, não vejo razão para a substituição do acórdão recorrido nesse
ponto.

5 TARUFFO, Michele. A prova. - 1a ed. - São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 58.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

III. Ausência de comprovação do dolo da Recorrente para aplicação da multa qualificada e
da representação fiscal para fins penais
A Fiscalização agravou a multa de ofício, sustentando que a Recorrente teria,
“deliberadamente”, buscado ocultar a aquisição do imóvel posteriormente alienado, vez que
sempre omitiu essa informação nas suas declarações de bens e direitos.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou a ilegitimidade da multa
aplicada, em função da desproporcionalidade do seu percentual (150%), bem como a
inexistência de dolo.
Com relação à eventual desproporcionalidade da multa, em função da
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, destaco que não cabe ao CARF se pronunciar
sobre a constitucionalidade da lei (Súmula CARF n. 2). Assim, se há disposição legal
prescrevendo o percentual aplicado pela ação fiscal, é o caso de se avaliar o preenchimento ou
não da hipótese normativa, mas não a sua compatibilidade abstrata com a Constituição da
República por meio de uma avaliação de proporcionalidade ou de eventual caráter confiscatório.
A Fiscalização, como mencionado, pretende aplicar o agravamento da multa em
função da omissão da Recorrente nas suas declarações de bens e direitos. Contudo, a omissão
não gera, por si só, caracterização de conduta dolosa, conforme explicitado na Súmula CARF n.
14: “a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.”
Em caso de omissão na declaração de ajuste anual, ainda que de forma reiterada,
há jurisprudência deste CARF entendendo pela não aplicação da multa qualificada:
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).
Recurso Especial do Procurador negado. (Acórdão n. 9202-003.757, Rel. Cons. Maria
Helena Cotta Cardozo, Sessão de 29/01/2016)
SANÇÃO TRIBUTÁRIA - MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - A evidência da intenção dolosa
exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada há que aflorar na instrução
processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal. A prestação de
informações ao fisco divergente de dados levantados pela fiscalização, bem como a falta
de inclusão, na Declaração de Ajuste Anual, de rendimentos, bens ou direitos, mesmo
que de forma reiterada, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que
justifique a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no inciso II, do artigo 44,
da Lei n° 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante para sua
caracterização. (Acórdão n. 2202-000.197, Rel. Cons. Nelson Mallmann, Sessão de
31/07/2009)
Assim, considerando que a Fiscalização não trouxe aos autos a existência de
qualquer ato material concreto tentando dissimular a ocorrência do fato gerador, entendo que é o
caso de exclusão da qualificação da multa de ofício.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

Por fim, destaco que não compete ao CARF se manifestar sobre a representação
fiscal para fins penais (Súmula CARF n. 28).

IV. Responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas
Como mencionado, a Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária às pessoas
físicas Tania Maria Faiçal Corvo e Oscar Augusto Corvo (fls. 319), com fundamento nos arts.
124, I, e 135, III, do CTN com relação à primeira e no art. 124, I, do mesmo diploma normativo
quanto ao segundo.
Na seu Recurso Voluntário, conforme fls. 501/502, a Recorrente se limitou a
reproduzir as razões da sua Impugnação, nos seguintes termos:
Frise-se que o objetivo do legislador ao instituir a responsabilidade tributária, foi
assegurar à Fazenda Pública o efetivo recebimento dos créditos devidos, em situações
que o contribuinte se tornar pouco acessível a cobrança, ou o tributo não puder ser
normalmente pago.
Ocorre que no presente caso, a preocupação do fisco, data vênia, parece excessiva...
Trouxe à cobrança não só a “pessoa jurídica”, mas também a pessoa física dela titular e
seu cônjuge, transparecendo uma preocupação desnecessária com a possibilidade do não
“efetivo recebimento dos créditos”.
Não poderia o contribuinte autuado deixar de se manifestar a respeito. Embora tudo
tenha sido feito dentro das estritas previsões legais, quanto a aplicabilidade dos arts. 128
e sgs. do CTN, talvez fosse desnecessária o expresso enquadramento. Primeiro, porque
a Fazenda Pública pode invocar a “responsabilidade tributária”, se ameaçada; segundo,
porque em nenhum só momento em que o autuado foi convocado a prestar
esclarecimentos e/ou apresentar documentos, deixou de fazê-lo.
Vista esta breve preliminar, passa-se ao mérito.
Portanto, pelos seus fundamentos, é controverso até mesmo se a Recorrente está
impugnando ou não a responsabilização, pois cita expressamente que feita “dentro das estritas
previsões legais”. Não há, também, pedido expresso com relação à exclusão da responsabilidade.
De toda forma, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade ou omissão neste
acórdão, por cautela, entendo que é o caso de analisar esse ponto.
Sendo assim, entendo que a responsabilidade tributária das pessoas físicas deve
ser mantida. Isso porque (i) quanto ao Sr. Oscar Augusto Corvo, a Recorrente não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade, nos termos da Súmula Carf no 172 e (ii) quanto
à Sra. Tania Maria Faiçal Corvo, entendo presente o interesse comum, uma vez que a autuação
de pessoa jurídica decorre da equiparação feita com base no art. 152 do RIR/99, ficando evidente
o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720027/2015-64

V. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e lhe dar provimento
parcial, apenas para cancelar a qualificação da multa de que trata o art. 44, § 1o, da Lei n.
9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 527
DF CARF MF
Original